Tribunal: TJDFT
Processo: 0761157-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. AUXÍLIOS-MORADIA E ALIMENTAÇÃO QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO MILITAR. INCLUSÃO INDEVIDA NA CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora, militar do CBMDF transferido para reserva remunerada, de obter o pagamento do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação quando da conversão da sua licença especial em pecúnia.

2. Inicialmente, vale destacar que o regramento aplicável ao caso é diverso daquele incidente sobre os servidores públicos civis, que são regidos por legislação diversa e que possuem direito de conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, pois aos militares se aplicam as normas das Leis 7.289/84 e 10.486/2002.

3. Segundo determina o art. 19 da Lei 10.486/2002, “O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas”.

4. Ao seu turno, a Lei 7.289/84 prevê a licença especial aos militares da PMDF, sendo que o seu art. 66, §2o, disciplina que a remuneração do agente em gozo de tal licença será definida em legislação específica. Contudo, tal disciplina normativa até hoje não foi elaborada, o que faz com que o Distrito Federal utilize como base de cálculo os proventos do agente, excluídos os auxílios alimentação e moradia.

6. E, ainda, o Decreto Distrital no 23.390/2002, o qual regulamenta o pagamento do auxílio alimentação no âmbito da PMDF, também não esclarece se ele é ou não devido àqueles em gozo da licença especial.

7. Deste modo, em que pese já ter entendido de forma diversa (Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), mudo meu entendimento e acompanho o entendimento mais recente da Turma Recursal para considerar que, diante da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com base nos proventos a serem auferidos pelo militar quando passou para a inatividade.

8. Precedentes: Acórdão 1233209, 07373786520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Partes: Jason Fernandes de Miranda versus Distrito Federal; Acórdão 1227199, 07435286220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no PJe: 7/2/2020. Partes: José Cleudimar Faustino Ramalho versus Distrito Federal.

9. Por fim, há distinção fática entre os precedentes citados na sentença e a situação da lide, posto que a jurisprudência mencionada se refere a servidores públicos civis, enquanto que nestes autos, como já dito, a controvérsia envolve a conversão em pecúnia de licença especial de militar.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência diante da ausência de recorrente vencido.